Tribunal: TJSP
Processo: 2109629-06.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO C.C. PARTILHA DE BENS, REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. INSURGÊNCIA DO RÉU CONTRA O PENSIONAMENTO PROVISÓRIO FIXADO. ACOLHIMENTO EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ação de divórcio c.c. partilha de bens, regulamentação de guarda e visitas e fixação de alimentos. Insurgência do réu contra o pensionamento provisório fixado. Acolhimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO C.C. PARTILHA DE BENS, REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. INSURGÊNCIA DO RÉU CONTRA O PENSIONAMENTO PROVISÓRIO FIXADO. ACOLHIMENTO EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ação de divórcio c.c. partilha de bens, regulamentação de guarda e visitas e fixação de alimentos. Insurgência do réu contra o pensionamento provisório fixado. Acolhimento em parte. Recurso parcialmente provido. Pensão ao ex-cônjuge que tem caráter excepcional, deferida apenas em casos de real necessidade. Mulher jovem e qualificada profissionalmente, havendo indicativos de que exerce atividade remunerada e tem condições de prover o próprio sustento, justificada a revogação da pensão alimentícia. Pais a quem incumbe o dever de sustento dos filhos menores. Prestação alimentar a ser arbitrada de acordo com as possibilidades financeiras do alimentante e as necessidades do alimentando. Inteligência do art. 1694, § 1o, do CC. Presumidas as necessidades dos alimentandos, menores. Alimentante formalmente empregado. Pensionamento que deve assegurar aos filhos a mesma qualidade de vida do prestador. Nesta fase processual, compatível a prestação fixada (30% dos rendimentos líquidos do alimentante) com o binômio necessidade-possibilidade. Autorização para abatimento dos valores despendidos com o pagamento das despesas escolares e do plano de saúde dos alimentandos do pensionamento. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.